Tribunal: TJMT
Processo: 0077633-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ANTONIO ZANIN E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 77633/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ANTONIO ZANIN E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de embargos de declaração interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS, através da petição de fls. 1578/1580-TJ, contra o acórdão que acolheu em parte a pretensão deduzida no RAC 49982/2019, onde figura como parte contrária ANTONIO ZANIN E OUTRA, proferido pela 2a Câmara desse egrégio Tribunal de Justiça.
Em resumo, aduz que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista que (i) ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa não houve manifestação expressa quanto ao julgamento antecipado da lide depois de determinada a juntada de documentos; (ii) houve omissão quanto a ordem legal de imputação prevista no artigo 355, CPC e, (iii) obscuridade ao concluir incontroversa a entrega das sacas de soja que os embargados alegam ter adimplido.
Pede pelo recebimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes para sanar as omissões e obscuridade apontada.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 1578/1580).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado às fls. 1559/1576, por meio da qual esta Câmara, por unanimidade, acolheu em parte a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível n. 49982/2019, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.
Embora a norma seja expressa ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.
Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.
Veja que o julgador, dentro do seu livre convencimento, afastou o alegado cerceamento de defesa e analisou todas as questões trazidas pelo embargante em seu recurso de apelação.
Mesmo assim convêm anotar que utilizando de sua prerrogativa jurisdicional e, sendo destinatário das provas, o MM. Magistrado pode dispensar as provas que não entender pertinentes ao desate da demanda, especialmente por se verificar que as provas pretendidas pelos embargantes em nada acrescentariam no esclarecimento dos fatos, diante das já carreadas para os autos.
Com relação ao montante adimplido pelo embargante e pagamentos infirmados, não se verifica qualquer vício passível de correção, de modo que no v. acórdão restou expressamente consignado que:
“No caso, restou incontroverso que os apelados já efetuaram o pagamento de 82,43% equivalente a 16.450,83,22 hectares, em relação ao total adquirido de 19.588,5307 do contrato ajustado, conforme decidido pelo Recurso de Agravo de Instrumento no 147827/2014, bem ainda, pela farta documentação encartada nos autos (fls. 564/569; 575/633 e 737/1077) que os apelantes deixaram de cumprir as obrigações assumidas, desde o julgamento do citado agravo de instrumento que assim restou ementado:
“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INTEMPESTIVIDADE DA CONTRAMINUTA – ACOLHIDAS – MÉRITO – ART. 273 DO CPC – REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CONDICIONAMENTO DA EXIGÊNCIA DA RESTANTE DA OBRIGAÇÃO AO ADIMPLEMENTO PROPORCIONAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA OUTRA PARTE – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – MULTA DIÁRIA – RESTRITA A TENTATIVA DE NOVA ONERAÇÃO DOS BENS – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O requerimento de expedição da carta de anuência e depósito dos grãos, referentes à obrigação remanescente, tem natureza de provimento antecipatório do mérito e, como não formulado na origem, seu conhecimento implicaria em supressão de instância.
2. Por força do art. 473 do CPC, não se conhece da contraminuta e documentos aportados fora do prazo preclusivo estabelecido pelo art. 527, V, do mesmo Diploma Processual.
3. Concede-se a antecipação de tutela sempre que presentes os requisitos dispostos no art. 273 do CPC.
4. A prova inequívoca da verossimilhança das alegações encontra supedâneo no (i) reconhecimento pelo credor do adimplemento de quase 83% do valor devido pelo devedor; (ii) não cumprimento pelo credor da Cláusula no 4 do referido negócio, que previa a transferência dos imóveis ao devedor na proporção do pagamento, mas consumado o ato em menos de 0,17% da área total; (iii) revelia dos agravados/requeridos na ação orginária – art. 319 do CPC; e (iv) conjunto probatório dos autos.
5. O dano irreparável ou de difícil reparação tem assento na (a) impossibilidade de empréstimos para financiar sua atividade na propriedade rural oferecendo o imóvel como garantia; (b) desequilíbrio na relação negocial; (c) morosidade no georreferencimento das áreas, que impede que o devedor realize, havendo divergência sobre as medidas, o abatimento de 131 sacos de soja por hectares previsto na Cláusula no 05 do contrato; e (d) violação do princípio da boa-fé no negócio jurídico pelo credor, que, mesmo depois de vender o imóvel e antes do registro da escritura, onerou referido bem sem consentimento do adquirente.
6. Não se denota razoável a conduta do credor exigir a integralidade do preço do negócio jurídico sem que antes cumprir, ao menos, as obrigações assumidas na mesma proporcionalidade, conforme contratado, podendo o magistrado, dentro do disposto no art. 475 do CC/02 e art. 798 do CPC, determinar medidas para equalizar as provisoriamente as obrigações.
7. O §4o do art. 461 do CPC, autoriza a imposição de multa diária para concretizar o comando judicial, impondo a prática ou a abstenção de determinado ato, não traduzindo indenização, ressarcimento ou compensação e sim medida de coerção, de modo que seu valor deve corresponder ao montante que induza a parte a cumpri-la.” (de minha relatoria).
Da mesma forma, os documentos apresentados pela empresa Cargil às fls. 1.192/1.205 demonstram as obrigações adimplidas pelos embargantes/apelados consistente na entrega das sacas de soja no período relativo aos anos de 2009 e 2010, que apesar de infirmada pelos eapelantes, nada apresentaram para desqualificar as provas trazidas aos autos, restando incontroversa a entrega das 2.326.648,82 sacas de soja, pelos embargantes/apelados.
Na hipótese, deve levar em conta a proporcionalidade entre a obrigação cumprida pelos apelados e aquelas assumidas pelos apelantes, visto que restou pactuado expressamente no contrato que:
“04. A Escritura Pública de Compra e Venda será assinada pelos VENDEDORES aos COMPRADORES, em etapas proporcionalmente aos pagamentos das parcelas futuras, livre de hipotecas ou quaisquer ônus.” (fls. 68-TJ)
Segundo anotam os apelantes foi confeccionado um aditivo pelo qual houve modificação da cláusula 04 do contrato, passando a vigorar nos seguintes moldes:
“As escrituras de compra e venda serão outorgada nesta data em sua totalidade conforme descritas na cláusula do “Objeto”, ao comprador e seus filhos na proporção de 1/3 (um terço) para cada um, fazendo constar nas mesmas a existência de ônus, os quais deverão ser quitadas pelos vendedores até o último pagamento que acontecerá em 30 de abril de 2011.”
Ainda que se leve em consideração o aditivo contratual no qual a cláusula 04 teria sido aditada, para constar que todas as obrigações pleiteadas pelos autores na inicial deveriam ser cumpridas até a data do ultimo pagamento, usando de referido argumento para anotar que a os autores/Apelados é que ficaram inadimplentes em primeiro lugar, não vejo como o exeqüente/requerido/apelante exigir o valor da última parcela vez que, respeitando posicionamentos contrários, até a presente data não cumpriu com sua obrigação, isto é, efetuou a transferência dominial isenta de ônus.
Sobreleva dizer que até o momento não se tem notícia/provas de que o total das terras prometida a venda e recebido o preço tenham o seu domínio transferido aos apelados, mesmo tendo os apelantes recebido considerável parcela do pagamento, sem ultimar as providências para equalizar a relação negocial.
A circunstância de os apelados não terem cumprido apenas uma pequena parte das obrigações avençadas, efetivamente, não possui o condão de ensejar o descumprimento pelos apelantes da parte que lhe devia, mormente porque, além da previsão contratual, tiveram ciência desdo o julgamento do agravo de instrumento no 147827/2014 de que deveriam cumprir com o ali determinado, deixando de comprovar com o desiderato ou a impossibilidade de fazê-lo até a data do vencimento da última parcela, mesmo tendo os apelados prestado caução idônea, situação que demonstra a boa-fé da parte.
É que, a ausência de adimplemento integral da obrigação (última parcela) não é causa apta ao não cumprimento do negócio jurídico pactuado, não somente porque inexistente qualquer vício de vontade, mas igualmente porque exigir a integralidade do preço do negócio jurídico sem que antes os apelantes cumpram, ao menos, as obrigações assumidas se mostraria medida por demais onerosa frente a todo o contexto da contratação. Ademais, afrontaria os princípios da boa-fé objetiva e da estabilidade jurídica das relações negociais, que devem permear todas as fases do contrato.
É o que dispõe o art. 422 do Código Civil, ao estabelecer que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé".
Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.OTN COMO INDEXADOR. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM ADIMPLIDAS. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. INADIMPLEMENTO MÍNIMO VERIFICADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE COM VISTAS A CONSERVAÇÃO NEGOCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
[...]
3.- Aparente a incompatibilidade entre dois institutos, a exceção do contrato não cumprido e o adimplemento substancial, pois na verdade, tais institutos coexistem perfeitamente podendo ser identificados e incidirem conjuntamente sem ofensa à segurança jurídica oriunda da autonomia privada.
4.- No adimplemento substancial tem-se a evolução gradativa da noção de tipo de dever contratual descumprido, para a verificação efetiva da gravidade do descumprimento, consideradas as conseqüências que, da violação do ajuste, decorre para a finalidade do contrato. Nessa linha de pensamento, devem-se observar dois critérios que embasam o acolhimento do adimplemento substancial: a seriedade das conseqüências que de fato resultaram do descumprimento, e a importância que as partes aparentaram dar à cláusula pretensamente infringida (REsp n. 1215289/SP, Ministro Sidnei Beneti, j. 5-2-2013).
Quanto à tese da exceção do contrato não cumprido são de todo pertinentes as lições de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:
"Consiste a 'exceção de contrato não cumprido' em um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode argüir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra parte ainda não ter satisfeito a prestação correspondente.
(...)
Trata-se, portanto, de uma exceção substancial, paralisando a pretensão do autor de exigir a prestação pactuada, ante a alegação do réu de não haver percebido a contraprestação devida. Não se discute, a priori, o conteúdo do contrato, nem se nega a existência da obrigação ou se pretende extingui-la, sendo uma contestação apenas do ponto de vista da exigibilidade". GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Vol. IV. 5. ed. São Paulo:Saraiva, 2009, p. 261-262).
O requerido/apelante insiste em dizer que os autores seriam culpados pelo não cumprimento do contrato, posto que não providenciaram o pagamento da última parcela que lhes devia.
Nesse sentido, acertadamente declarou o d. sentenciante que, “por isso, entendo como razoável e proporcional a conduta daquele que, na data do vencimento da última parcela do preço ajustado no contrato, a retém, quando verifica que os deveres da parte contrária, que deveriam ser concluídos até a mesma data, verifica que a outra parte não cumpriu, e nem teria condições de fazê-lo, até o pagamento.
Conforme salientado na sentença:
“(...)
Na verdade, os deveres atribuídos aos demandados, são complexos e muitas vezes, como no caso demonstrado nos autos pelos autores, demoram anos a fio para serem concretizados, daí até entende-se a benevolência dos autores em aceitarem o aditamento do contrato para que os requeridos cumprissem suas obrigações oriundas do pacto “até” (sic) a data do vencimento da última parcela, ao invés do cumprimento proporcional, como celebrado anteriormente entre as partes. Mas isso, de maneira nenhuma, significa dizer que os réus deveriam começar a cumprir seus deveres, após o pagamento da última parcela, o que poderia demandar anos de espera e prejuízos, por parte dos autores, como querem fazer crer os réus.
Ora, como se não bastasse, os requeridos tiveram todo o tempo do mundo para vir aos autos e demonstrarem, mesmo após o transcurso de anos do imbróglio, que de fato, já cumpriram com seus deveres oriundos do pacto avençado, ou mesmo que teriam condições de cumpri-los na data do vencimento da última parcela do preço ajustado entre as partes.
Não se olvida do entendimento de que a exceção de contrato não cumprido é meio de defesa dilatória, apropriada, no caso, aos embargos a execução conexos com a presente demanda.
Contudo, entendo que vige ainda com força o Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos, que na visão de RIZZARDO (p. 24), a concepção filosófica da teoria clássica do brocardo pacta sunt servanda, consagrava que as convenções legalmente formadas constituem lei para aqueles que as celebram, sendo relativizado, segundo a doutrina contemporânea dos civilistas, em razão de princípios como o da Função Social dos Contratos.
Todavia, para BARROS (p. 217), haverá descumprimento do princípio da função social, quando a prestação de uma das partes for exagerada ou desproporcional; quando houver vantagem exagerada de uma das partes ou, quando se quebrar a base objetiva ou subjetiva do contrato. Assim o contrato só cumprirá a sua função social quando for útil e justo.
Nessa linha de raciocínio, não haveria como os réus se socorrerem de tal princípio para negar cumprimento ao contrato. Ao revés, tal princípio vem ao socorro dos autores, eis que a positivação do princípio da função social possibilitou ao aplicador do direito impedir que a liberdade contratual seja exercida de forma abusiva, garantindo o equilíbrio entre os pactuantes, impedindo a prevalência da formação de contratos, como por exemplo, com vícios de consentimento e prestações excessivamente onerosas para uma das partes.
Além disso, tenho que a conduta dos requeridos, após a celebração do contrato, vai de encontro ao festejado Princípio da Boa-fé Objetiva. (sic).
(...)”
Por tais aspectos, caberia aos apelantes transferirem o domínio e posse isento de qualquer ônus, em favor da parte apelada, em primeiro lugar, até o pagamento da última parcela; porém, infere-se dos autos que quando do momento da realização do pagamento da última parcela, os apelantes assim não procederam, motivo pelo qual incorreram em estado de inadimplência, não podendo exigir que a parte contrária cumpra a sua obrigação.
(...).”
Registra-se que os documentos juntados após a interposição do recurso de apelação pelo autor (fls. 1.430/1.523) não merecem ser conhecidos, eis que não se tratam de documentos novos, já que poderiam ter sidos juntados oportunamente, enquanto aberta a fase de instrução, não havendo justificativa plausível do demandante quanto a impossibilidade de juntada anterior dos documentos.
A propósito:
“EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ POR IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA PELA AUTORA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CONSU No 06/1998. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, EM RAZÃO DO QUE INCABÍVEIS O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E O PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. De início, é de ser afastada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ré arguida pela parte autora, pois, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, quando verificada qualquer irregularidade da representação da parte, deverá ser designado prazo razoável para que seja sanado o vício, consoante disposto no art. 76, caput, do Código de Processo Civil. Considerando a regularização da representação processual da ré por meio do substabelecimento acostado à fl. 182, é de ser afastada a prefacial ventilada pela autora. De outro lado, não se conhecem os documentos juntados pela autora após a interposição de seu recurso de apelação, visto que não se tratam de documentos novos e não há justificativa para a juntada a destempo. (...).” (Apelação Cível, No 70082951294, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 18-12-2019).
Assim, a matéria ventilada foi bem analisada e explicitada no julgado embargado, havendo que se destacar que o pronunciamento judicial é amparado no princípio do livre convencimento motivado, salientando que este Relator considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que não expressamente citados.
Logo, inexiste qualquer vício a suprir no acórdão de fls. 561/568, haja vista que, desde o seu julgamento, a Eg. Segunda Câmara tomou por base todos os documentos juntados e comprovados nos autos, cuja análise restou amplamente discutida.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção por esta via, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC/15, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR